Tribunal: TJDFT
Processo: 0167305-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0167305-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES · · · · D E S P A C H O · Trata-se de recurso de apelação em que se discute o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor (ID 9043098). Atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal, o feito foi sobrestado (ID 9043111; ID 9043118), tendo em vista que a matéria relativa aos planos econômicos encontra-se pendente de apreciação nos seguintes processos: 1) ADPF 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; 2) RE 591.797/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral); 3) RE 626.307/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral); 4) RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e 5) RE 632.212/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral). Na petição de ID 17736020 o apelante ITAU UNIBANCO S/A informa que as partes transigiram, apresentando cópia de termo de acordo assinado exclusivamente pela advogada do apelado (ID 17736021) e alguns comprovantes de pagamento (ID 17736022; ID 17736024; ID 17736025), requerendo, ainda, a sua homologação. Embora tenha sido intimado por sua procuradora (ID 18032271; ID 18489593) para se manifestar sobre o termo de acordo apresentado pelo Banco (ID 17957938; ID 18417132), não houve resposta do apelado (ID 18382462; ID 18798293). Posto isso, determino a renovação da diligência com a intimação pessoal do requerente/apelado LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e os documentos apresentados pelo Banco Itaú (ID 17736021; ID 17736022; ID 17736024; ID 17736025). Igualmente, determino a intimação do requerido/apelante ITAU UNIBANCO S/A para que comprove, no prazo de 5 (cinco) cinco dias, a efetiva inclusão da adesão do apelado ao acordo coletivo na plataforma destinada a essa finalidade, conforme obrigação assumida no termo de acordo apresentado (ID 17736021). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora